Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDA. DATA DA INFORMAÇÃO DA PROPRIEDADE. EMISSÃO DA CERTIDÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O §1o do artigo 99 do Código de Processo Civil autoriza que o pedido de gratuidade seja formulado a qualquer tempo.
1.1. Ao tratar da Gratuidade da Justiça, o Codex autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
1.2. Benefícios da gratuidade de justiça não concedidos.
2. Ainda que a informação sobre a propriedade do imóvel penhorado tenha ocorrido em data anterior à mencionado no acórdão, na data indicada constava na Secretaria de Fazenda do DF que o imóvel pertencia integralmente à genitora da embargante, o que evidencia a simulação e má-fé na aquisição conjunta. Erro material inocorrente.
3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.